Tribunal: TJSP
Processo: 2222067-72.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Mandato
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação rescisória. Alegação de que a sentença impugnada foi prolatada pelo Juízo Estadual Cível, absolutamente incompetente para o conhecimento da matéria trabalhista. Possibilidade. Inteligência do artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil prevê que é cabível ação rescisória, dentre outras hipóteses, quando "for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente".

Ementa:

Ação rescisória. Alegação de que a sentença impugnada foi prolatada pelo Juízo Estadual Cível, absolutamente incompetente para o conhecimento da matéria trabalhista. Possibilidade. Inteligência do artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil prevê que é cabível ação rescisória, dentre outras hipóteses, quando "for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente". Acolhimento. Matéria de competência da Justiça do Trabalho. Precedente desta C. Câmara envolvendo caso análogo. Sentença anulada. Pedido rescisório que deve ser julgado procedente.